Tribunal: TJMT
Processo: 1011783-22.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011783-22.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS JOSE STORKI DE DEUS - CPF: 058.560.349-96 (RECORRENTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), BRUNA DANIELLE FONTES - CPF: 031.138.431-54 (RECORRENTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1011783-22.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BRUNA DANIELLE FONTES

CARLOS JOSE STORKI DE DEUS

Recorrido(s):

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE POR APLICATIVO – COPARTICIPAÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA PARA ROUBO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA – INEXISTÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme bem observou o Juízo a quo, consta expressamente, no contrato entabulado entre as partes, cláusula de coparticipação de proteção básica contra roubo, onde restou por estabelecido, a cargo dos demandantes, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ora, como relatado pelo próprio Recorrente, este foi vítima de roubo, o que implica no dever de pagar o valor pelos demandantes assumidos, cuja estipulação contratual não se mostra abusiva.

Pelo contrário, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo, de que, referida cláusula apenas traz benefícios ao consumidor, na medida em que, se não existente, teriam os demandados que arcar com o preço de mercado do veículo, em sua integralidade, vez que estavam na posse do mesmo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE POR APLICATIVO. PERÍODO 30 DIAS. VEÍCULO ROUBADO. RECUPERAÇÃO DO BEM. COBRANÇA DE VALORES PENDENTES. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE EM PARTE. INCABÍVEL COPARTICIPAÇÃO - PROTEÇÃO BÁSICA PARA ROUBO - DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS NO VEÍCULO APÓS RECUPERAÇÃO E RETORNO À POSSE DA RÉ. DEVIDA A COBRANÇA DAS DIÁRIAS E DEMAIS TAXAS E ENCARGOS CONTRATADOS REMANESCENTES AO VALOR JÁ DESCONTADO DE LOCAÇÃO PAGO ADIANTADO. DÉBITO EXISTENTE. INSCRIÇÃO LÍCITA. AFASTADA A IMPUGNAÇÃO A AJG FORMULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
(TJRS, RI nº 71008485351)

Quanto às demais razões, verifico que estas são verdadeiras inovações, das quais não merecem conhecimento.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020